Tribunal: TJDFT
Processo: 0733794-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor dos pacientes B. M. A. e H. G. A. R.. Na inicial do "habeas corpus”, em síntese, a impetrante narra que os menores B. M. A. e H. G. A. R. estão em acolhimento institucional, de forma ilegal. Assevera que, em que pese a genitora destes não ter condições de cuidar deles, os respectivos genitores deteriam essa qualidade, bem como os ascendentes da genitora e dos genitores dos menores. Assevera que o Ministério Público, por esses motivos, requereu a liberação dos menores, mas de forma ilegal o MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal indeferiu o referido pedido. Reitera que as constrições pessoais dos pacientes são ilegais e abusivas. Ao final, pede, “a concessão de medida LIMINAR, determinando-se a imediata liberação de H.G.A.R., ao genitor Iranilson Rodrigues da Silva, e de B.M.A.G., ao genitor Cartegiano Gomes Guimarães, expedindo-se o Alvará de Liberação, e encaminhando à Instituição Luz e Cura (fone: 99974-2311 e 3702-2270)”. É o relatório. DECIDO. A finalidade do Habeas Corpus é a proteção do direito de ir e vir, quando o tolhimento desse direito advier de coação ilegal de autoridade. A impetrante reputa ilegal a seguinte decisão do juízo originário, que manteve o acolhimento institucional, por ora, dos menores: Trata-se de medida de proteção instaurada mediante comunicação do Conselho Tutelar da Fercal para acompanhamento de H.G.A.R. e seu irmão B.M.A., nos termos do disposto no art. 153 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Após a investigação dos fatos e em razão da flagrante violação dos direitos de Heitor e Bryan aos cuidados da família natural e extensa, a decisão de ID 103442426, com fundamento no art. 98, inc. II, do ECA, aplicou medida protetiva de acolhimento institucional às crianças em tela, por meio de busca e apreensão. Determinou, ainda, o encaminhamento dos irmãos à entidade Grupo Luz e Cura. Por conseguinte, abriu vista dos autos ao Ministério Público para fins de deflagração do procedimento contencioso previsto no art. 101, § 2o, do ECA. Este Juízo Especializado indeferiu, por fim, o pedido de habilitação dos genitores de Heitor e Bryan nestes autos por entender que se trata de procedimento interno e administrativo, sujeito a segredo de justiça (ID 105514321) e em razão do iminente ajuizamento da competente ação de acolhimento institucional pelo Ministério Público para fins do exercício da ampla defesa e do contraditório das partes envolvidas no caso em tela, conforme determinam o art. 101 e o parágrafo 2o do ECA. A propósito, confira-se: "Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: (...) §2o Sem prejuízo da tomada de medidas emergenciais para proteção de vítimas de violência ou abuso sexual e das providências a que alude o art. 130 desta Lei, o afastamento da criança ou do adolescente do convívio familiar é de competência exclusiva da autoridade judiciária e importará na deflagração, a pedido do Ministério Público ou de quem tenha o legítimo interesse, de procedimento contencioso, no qual se garanta aos pais ou ao responsável legal o exercício do contraditório e da ampla defesa." Todavia, o Ministério Público manifestou-se nos autos e esclareceu que não propôs e não proporá a competente ação de acolhimento institucional, pugnando pela imediata liberação das crianças aos respectivos genitores (ID 106082925). Juntou, ainda, relatório de estudo de caso da presente demanda (ID 106082926). É o breve relatório. Decido. Analisando a documentação juntada aos autos, verifico que o pedido de liberação deduzido pelo Ministério Público, por ora, não deve ser deferido, tendo em vista que não consta o Plano de Atendimento Individual – PIA da fratria, ou relatório técnico ou ainda expediente similar expressamente indicando que a liberação de Heitor Guilherme e Bryan Miguel aos respectivos genitores é medida que melhor atende aos interesses dos infantes. Nesse sentido, para que esse pedido seja atendido é necessário avaliar se de fato existem vínculos de afetividade entre as crianças e os genitores, bem como se estes possuem as condições necessárias para se responsabilizarem pelos filhos. Portanto, à falta de maiores elementos aptos a subsidiar eventual reintegração familiar segura das crianças, indefiro o pedido de liberação postulado pelo Ministério Público. Nesse contexto, o ajuizamento da ação de acolhimento institucional pelo Ministério Público, nos termos do art. 101, § 2o, do ECA, é medida que se impõe. A propósito, as crianças encontram-se institucionalizadas desde 21/09/21, sendo que o Plano Individual de Atendimento da fratria sequer foi apresentado em razão da negativa do Órgão Ministerial. Ressalto que é no trâmite destas ações que este Juízo Especializado determina a elaboração do referido plano, nos termos do art. 101, § 4o, do ECA, além da citação dos genitores, da produção de provas e demais diligências para o julgamento da demanda. Ao revés, o Ministério Público prescindiu do devido processo legal e realizou estudo de caso com os familiares naturais e extensos, celebrando acordo com os envolvidos, numa tentativa de atuar em total descumprimento aos procedimentos e aos ritos processuais já consolidados nesta Justiça Especializada. Ressalto, porque relevante, que não cabe ao Ministério Público dispor dos direitos dos infantes em questão, à revelia dos demais órgãos do Sistema de Garantias dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, e transacionar acerca da guarda e cuidados de crianças que se encontravam em risco, com os direitos violados e, atualmente, sob a proteção do Estado. Impende reiterar que o ajuizamento de ação de acolhimento institucional pelo Ministério Público, após acolhimento emergencial realizado por este Juízo, não é um ato discricionário ministerial, mas obrigação decorrente do artigo 101, parágrafo 2o, do ECA, que prevê o procedimento judicial contencioso, no qual se garante aos genitores ou ao responsável legal o exercício do contraditório e da ampla defesa. Destarte, é o Ministério Público o legitimado pelo Estatuto para a propositura da ação de acolhimento institucional, não podendo ser confundido o dever institucional e legal com a discricionariedade da liberdade de manifestação e entendimento a que gozam os seus membros. Nesse sentido, a morosidade no ajuizamento da ação ordinária apenas prejudica os infantes acolhidos, uma vez que trará reflexos na atuação da equipe técnica da entidade no sentido de investigar vias para uma futura reintegração familiar, bem como orientar os genitores a prover uma reestruturação familiar eficaz. Demais disso, impõe-se uma mudança de postura da Justiça da Infância e da Juventude quando do atendimento de crianças e adolescentes que se encontram com seus direitos ameaçados ou violados, pois é necessário não apenas que esta cumpra fielmente o seu dever legal e institucional, mas que também faça cumprir, junto aos demais órgãos e setores do Poder Público corresponsáveis pela elaboração e execução das políticas públicas em geral, as normas e princípios instituídos na busca da plena efetivação do direito à convivência familiar por todas as crianças e adolescentes. Deste modo, se alguém deve ser penalizado pela omissão estatal, que não sejam as crianças e adolescentes indevidamente encaminhadas e/ou "esquecidas" nas entidades de acolhimento institucional, mas sim os gestores e agentes públicos que têm o dever legal e constitucional de assegurar-lhes o regular exercício do direito à convivência familiar e que, se nada fizerem neste sentido, devem ser responsabilizados na forma prevista pelos artigos. 5o e 216, da Lei no 8.069/1990. Retornem os autos ao Ministério Público para ciência, bem como para o ajuizamento da ação competente. Prazo: 15 dias. Transcorrido o prazo ora fixado e havendo nova negativa, certifique-se e oficie-se à Corregedoria Geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e à Procuradoria Geral de Justiça, em aplicação analógica ao artigo 28 do CPP, para conhecimento e providências quanto ao descumprimento do dever institucional e legal de atuação da I. Promotora de Justiça LÚCIA HELENA BARBOSA BRASILEIRO DOS PASSOS perante esta Justiça Especializada. Por conseguinte, em atendimento ao comando do artigo 28 do CPP, solicite-se que seja designado Promotor de Justiça para deflagração de procedimento contencioso de acolhimento institucional em favor das crianças em tela, com a urgência que o caso requer. Instruam-se com cópia dos autos. Por último, tendo em vista que as crianças se encontram há mais de um mês em acolhimento institucional, sem que haja qualquer informação nos autos acerca da medida aplicada e da possibilidade de reintegração familiar, oficie-se à entidade de acolhimento para que apresente relatório emergencial dos irmãos em tela, no prazo de 15 dias, em atendimento ao artigo 101, § 4o, do ECA. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração. A decisão acoimada de abusiva e ilegal está devidamente fundamentada no sentido que a liberação das crianças em prol dos seus genitores merece ser precedida “Plano de Atendimento Individual – PIA da fratria, ou relatório técnico ou ainda expediente similar”. No caso vertente, não se está nessa seara, a desmerecer a capacidade dos genitores dos menores de exercerem a paternidade. Contudo, certo é que estes foram acolhidos institucionalmente, em virtude de estarem em situação de risco, atestada pelo Conselho Tutelar. Desta forma, deve a liberação destes em favor de seus genitores ser precedida de estudo técnico oficial, nos termos da norma de regência, assinalada pela suposta autoridade coatora. Releva notar que a estreita via do habeas corpus não comporta instrução probatória; dessa forma, é vedada a esta instância revisora substituir a atividade criativa do magistrado condutor do procedimento originário. Forte nessas considerações, indefiro o pedido liminar. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH RELATORA